Tribunal: STF
Processo: ARE 1377584
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria de Lourdes Oliveira Lins interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim resumido:



    AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A decisão transitada em julgado determinou que, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório, incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462).



    Agravo interno desprovido.



    Assevera, em síntese, que esse julgado, sob o fundamento de imutabilidade da coisa julgada, aquiesce com critério de correção monetária em divergência com o decidido no Tema n. 810 da repercussão geral. Ao fim, requer “o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos”.



    Não admitido o apelo extremo, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil com impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional nitidamente semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (grifei)



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente aos juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Em situações análogas, o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator